Tribunal: STF
Processo: ARE 1396342
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado na parte que interessa (fls. 1, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA POUPANÇA (JANEIRO/1989). INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. POUPADOR DO BANCO BAMERINDUS S.A. (SUCEDIDO PELO HSBC BANK BRASIL S.A.). DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO IMPUGNANTE. 



    1 - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TESE ARREDADA. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS, NOS TERMOS DO ART. 475-B DO CPC/1973. 



    "A 'sententia' proferida na ação civil pública encontra-se apta a ser executada, bastando a exibição do extrato da caderneta de poupança com a identificação do titular, bem como da memória discriminada e atualizada do débito, o que se coaduna com o art. 475-B do Código Buzaid (NCPC, art. 509, § 2°)." (Agravo Interno n. 4014560-06.2018.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Cãmara de Direito Comercial, j. 2-10-2018). 



    2 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DOS AGRAVADOS COM O IDEC. TESE RECHAÇADA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4, QUE SE ESTENDE A TODOS OS POUPADORES DO BANCO HSBC, POIS A CADA ANIVERSÁRIO DA CONTA-POUPANÇA, O CONTRATO ERA RENOVADO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL PELA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    A sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Capital do Estado de São Paulo, na ação civil coletiva n. 583.00.1993.808239-4, que condenou o Banco Bamerindus S.A., sucedido pelo HSBC Bank Brasil S.A., ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, indistintamente a cada um dos titulares de caderneta de poupança do Banco Bamerindus S.A., que foi sucedido pelo HSBC Bank Brasil S.A., por força da coisa julgada, pois não houve limitação aos poupadores associados do Idec. Assim, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, pelo Juízo da 19a Vara Cível da Capital do Estado de São Paulo, no respectivo domicílio, porque também inexistiu limitação territorial na sentença/acórdão transitado em julgado. 



    3 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE RECHAÇADA. BANCO HSBC S.A. - BANCO MÚLTIPLO QUE SUCEDEU O BANCO BAMERINDUS S/A. FATO NOTÓRIO. PRECEDENTES. 



    "A questão a ser decidida é: o banco HSBC S/A responde pelos danos supostamente causados pelo banco Bamerindus S/A, ora em liquidação extrajudicial? 



    O acórdão recorrido declarou a ilegitimidade passiva do banco HSBC S/A. Entendeu que não houve sucessão entre as instituições financeiras. 



    Além disso, concluiu que o suposto ato ilícito que sustenta a pretensão indenizatória ocorreu antes mesmo de existir o banco HSBC S/A. 



    Já os acórdãos paradigmas, diante da mesma situação, consideraram parte legítima o banco HSBC S/A. Primeiro, porque assumiu os ativos do antigo banco Bamerindus S/A, dentre eles os clientes e as agências; depois, porque a teoria da aparência autoriza o consumidor a demandar contra quem se beneficia da imagem de outrem. 



    Aparentemente, o fato de o suposto ato ilícito ter ocorrido antes mesmo da existência do HSBC faz parecer que está correto o decreto de ilegitimidade. 



    É que, ainda existente a pessoa jurídica banco Bamerindus S/A, mesmo que em liquidação extrajudicial, a pretensão indenizatória deveria - em tese - a ela ser dirigida. 



    Ocorre que nos acórdãos postos em confronto um fato é inquestionável: o banco HSBC S/A passou a funcionar com os clientes e as agências do antigo Bamerindus. 



    Ocorreu o que no jargão comercial denomina-se compra de carteira (ou de clientela). Por força desse fenômeno, a relação do correntista que era, anteriormente, com o Bamerindus, passou a ser, independentemente de sua vontade, com o novo HSBC. 



    A relação jurídica de direito material, que orienta a legitimidade ad causam, passou a ser entre correntista e HSBC S/A." (Resp 527.484/PR, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 16-6-2009).” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO alega que o acórdão recorrido, violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 102, caput, § 3º, pois não se suspendeu a tramitação do processo, em cumprimento à decisão exarada pelo Min. DIAS TOFFOLI nos autos do RE 626.307-RG, paradigma do Tema 264 da repercussão geral; (b) art. 97, por “desconsiderar e negar vigência ao art. 22-A da Lei n° 9.494/97, quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC” (fl. 12, Doc. 32); (c) art. 5º, XXI, na medida em que atribuiu legitimidade ativa à parte ora recorrida, sem que esta comprovasse seu vínculo associativo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor na liquidação de sentença coletiva ajuizada pelo último.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal local negou-se seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) no que concerne ao alegado desrespeito ao art. 102, § 3º, da CF/1988, e à sistemática da repercussão geral, a decisão proferida nos autos do recurso paradigma do Tema 264 da repercussão geral (RE 626.307), determinando o sobrestamento de todos os processos que se refiram ao objeto da controvérsia nele versada, não se aplica aos processos em fase de execução; (b) quanto à alegada transgressão ao art. 93, IX, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 284/SF, pois “o recorrente não explicitou precisamente de que forma o referido artigo foi violado pela decisão objurgada, inviabilizando, assim, a exata compreensão da controvérsia”; (c) no tocante à suposta transgressão disposta no art. 5º, XXI, da CF/1988, demandaria a análise de normas infraconstitucionais; e (d) em relação ao art. 97, da CF/1988, falta o necessário prequestionamento da matéria constitucional – Súmula 282/STF (Doc. 34).



    Contra esses argumentos, a parte agravante alegou que (a) o Recurso Extraordinário deve permanecer suspenso até o julgamento do Recurso Especial simultaneamente interposto; (b) o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE a propósito da matéria versada nos presentes autos, violando frontalmente o que dispõe o art. 5º, XXI, da CF; (c) o Tribunal local usurpou a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o mérito da impugnação veiculada no Recurso Extraordinário; e (d) a matéria constitucional objeto destes autos foi debatida nas instâncias anteriores e está, portanto, prequestionada (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, que foi o único dispositivo constitucional apontado como violado pelos ora recorrentes, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988  exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Em relação à suposta violação aos arts. 97 e 103, § 3º, da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, nos autos do ARE 901.963-RG (Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), afastou a repercussão geral da matéria (Tema 848), em decisão que ficou assim ementada:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1380659-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/ 2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.238.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente